Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS E RECIBOS. CONTRATO ENTRE FAMILIARES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 3.349,80 a título de danos materiais, referentes a diárias de locação de veículo.
1.2. O recorrente sustenta ausência de comprovação do dano material; a parte autora afirmou ter alugado veículo por 78 dias, ao valor de R$ 100,00 por diária, totalizando R$ 7.800,00; a sentença reconheceu como comprovado apenas o valor de R$ 3.349,80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente do pagamento das diárias de locação de veículo apta a justificar a condenação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC.
3.2. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram transferências realizadas em favor do locador do veículo, totalizando R$6.333,50.
3.3. Recibos apresentados confirmam a existência, validade e eficácia do contrato de locação; o fato de o locador ser filho do locatário não configura, por si só, simulação nem invalida o negócio jurídico, inexistindo vedação legal à contratação entre familiares (arts. 565 e seguintes do CC).
3.4. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/1995, o juiz apreciará livremente as provas produzidas.
3.5. Embora o valor comprovado supere o montante fixado na sentença, a ausência de recurso da parte autora impede a majoração da condenação, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Teses de julgamento:
“1. A comprovação de pagamento por meio de extratos bancários e recibos é suficiente para demonstrar o dano material decorrente de diárias de locação de veículo. 2. A celebração de contrato de locação entre familiares é válida, ausentes indícios de simulação. 3. É vedada a majoração da condenação quando apenas a parte ré interpõe recurso, em respeito ao princípio da reformatio in pejus.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 944 e 565; Lei no 9.099/1995, arts. 5o e 55; CPC, arts. 98 e 98, § 3o.